Tribunal: TJSP
Processo: 1073775-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, doze horas – Indenização fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral - Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, doze horas – Indenização fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral - Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado pela empresa ré, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com o atraso por ele mencionado, que decorreu de problemas técnicos operacionais, ocasionando manutenção não programada da aeronave, o que é justificável, tendo em vista a complexidade do voo, de modo que a aeronave somente pode decolar em total segurança aos passageiros – Autor que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência deste atraso de voo - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em 10% do valor da condenação – Recurso do autor visando à majoração do valor desta verba – Cabimento – Verba honorária advocatícia majorada para 20% do valor da condenação – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073775-61.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante DANIEL
DE AVILA RAJAO, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073775-61.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 18146
APELAÇÃO No 1073775-61.2019.8.26.0100
COMARCA: BARUERI 1a VARA CÍVEL
APELANTE: DANIEL DE AVILA RAJAO
APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO PAES STRAFORINI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
- DANO MORAL
VALOR DA CONDENAÇÃO

Atraso de voo por, aproximadamente, doze horas

Indenização fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), a título de dano moral - Apenas o autor recorreu da
sentença,
pleiteando
a
majoração
deste
valor

Inadmissibilidade da majoração Quantia que atende aos
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando
em consideração que o serviço de transporte aéreo foi
efetivamente prestado pela empresa ré, tendo o autor
chegado ao seu destino, embora com o atraso por ele
mencionado, que decorreu de problemas técnicos
operacionais, ocasionando manutenção não programada da
aeronave, o que é justificável, tendo em vista a
complexidade do voo, de modo que a aeronave somente
pode decolar em total segurança aos passageiros Autor
que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo
excepcional, em decorrência deste atraso de voo - Recurso
improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
Verba fixada em 10% do valor da condenação Recurso
do autor visando à majoração do valor desta verba

Cabimento
Verba honorária advocatícia majorada para
20% do valor da condenação
Recurso provido, neste
aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação de indenização ajuizada por
DANIEL DE AVILA RAJAO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 100/104, cujo
relatório adoto, “para condenar a ré no pagamento de indenização por
danos materiais, em favor do autor, no importe de R$ 1.159,89 (mil, cento e
cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), corrigida
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação,
além da indenização pelos danos morais em favor do autor, no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073775-61.2019.8.26.0100 -Voto no
3
R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
(07/06/2019). Em razão da sucumbência, condeno a parte ré a arcar com
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor da condenação.”
Inconformado, o autor recorreu (fls. 107/119),
postulando a majoração do valor da indenização, por dano moral, para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Sustentou que: “(i) a Apelada alterou o voo do
passageiro unilateralmente, sem prestar maiores esclarecimentos, o que
atrasaria consideravelmente o tempo de chegada; (ii) A companhia aérea
obrigou todos os passageiros a desembarcar da aeronave sem maiores
explicações, situação desgastante e humilhante a qual o passageiro não
poderia suportar; (iii) Mesmo implorando por uma solução razoável, a
Apelada ofereceu como única alternativa voo que partiria dali a três dias;
(iv) Diante da inércia da companhia aérea em resolver o problema, o
passageiro foi obrigado a comprar nova passagem de outra companhia
aérea, o que lhe causou prejuízo financeiro excessivo; (v) O PASSAGEIRO
CHEGOU AO DESTINO FINAL COM 12 HORAS E 52 MINUTOS DE
ATRASO, O QUE DENOTA GRAVÍSSIMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS; (vi) O passageiro, que é um renomado médico, chegou ao
compromisso com mais de 12 horas de atraso, o que lhe causou sérios
prejuízos; (vii) a Apelada submeteu o Apelante a uma viagem
extremamente longa e cansativa em relação a originalmente contratada,
incluindo em seu itinerário percurso não contratado” (fls. 112).
Insurgiu-se, outrossim, contra o montante fixado, na
r. sentença, a título de honorários advocatícios e postulou a sua majoração
para 20% sobre o valor da condenação.
Requereu, então, o provimento deste recurso para
reformar a sentença nos termos supramencionados.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 120/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073775-61.2019.8.26.0100 -Voto no
4
A ré apresentou contrarrazões (fls. 129/139),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor ajuizou a
presente ação indenizatória, em virtude dos aborrecimentos decorrentes de
atraso de voo, com chegada ao destino com, aproximadamente, 12 horas
de atraso.
A r. sentença de fls. 107/119 julgou a ação
procedente em parte para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
1.159,89 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e nove
centavos), visando ao ressarcimento de danos materiais, e R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por dano moral.
A ré não recorreu da condenação que lhe foi
imposta.
Apenas o autor apelou, pleiteando a majoração do
valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00,
bem como dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação.
Conforme decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável,
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa" (RT 706/67).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, proclamou, que, em indenizações desta natureza, “a verba devida há
que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073775-61.2019.8.26.0100 -Voto no
5
se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com
moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ
4a T.
j.
17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
Na espécie, o valor da indenização pretendido pelo
apelante, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se excessivo, de
modo a causar enriquecimento ilícito, visto que ele não demonstrou ter
suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência deste atraso de
voo.
Na verdade, a quantia arbitrada na r. sentença, a
este título, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se suficiente para
reparação da angústia e dos aborrecimentos sofridos pelo autor, em
decorrência do atraso do voo, e atende a critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso.
Ademais, deve ser levado em consideração que o
serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor
chegado ao seu destino, embora com o atraso por ele mencionado que,
segundo informou a empresa ré, decorreu de problemas técnicos
operacionais, ocasionando manutenção não programada, fato justificável,
levando em conta a complexidade do voo, de modo que a aeronave
somente pode decolar em total segurança aos passageiros.
Tal questão foi bem analisada nos seguintes tópicos
da r. sentença:
“Ademais, os dissabores sofridos são notórios e
evidentes, em razão do autor ter chegado tarde ao seu destino. A
indenização não deve ser fixada em valor demasiadamente elevado, fim de
não se configurar enriquecimento ilícito do autor. O quantum da indenização
deve corresponder a um valor suficiente para apenas reparar os dissabores
sofridos, não compactuando esse magistrado com a tese de que a
indenização por danos morais serve também como punição ao causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073775-61.2019.8.26.0100 -Voto no
6
dano para evitar futuras lesões, pois, como acima já exposto, a utilização
desse fator como meio de fixação da indenização geraria, inevitavelmente,
enriquecimento sem causa àquele que foi ofendido. Levando em conta tal
critério, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente
para reparar os danos morais sofridos” (fls. 103).
Entretanto,
respeitado
o
entendimento
do
Meritíssimo Juiz sentenciante, a r. sentença comporta um pequeno reparo,
apenas para majoração do valor dos honorários advocatícios, decorrentes
da sucumbência.
É certo que não se trata de causa complexa que,
inclusive, foi julgada antecipadamente, porém os honorários advocatícios
devem remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono do
autor, demonstrado pela petição inicial e demais manifestações, além de
atividades extrajudiciais de assessoramento ao cliente e coleta de
documentos necessários ao ajuizamento da ação.
Nestas condições, considerando o zelo e o trabalho
desempenhado pelo advogado do autor, a verba honorária advocatícia deve
ser majorada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme
parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso do autor, apenas para majorar os honorários advocatícios
para 20% do valor da condenação. Fica prequestionada toda a matéria
alegada neste recurso, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR